Tribunal: TJSP
Processo: 1005308-27.2024.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do valor principal constante do contrato celebrado entre as partes, com a restituição, em dobro, das quantias, bem como condenação da ré, por danos morais, no importe de R$5.000,00, autorizada a compensação dos valores

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do valor principal constante do contrato celebrado entre as partes, com a restituição, em dobro, das quantias, bem como condenação da ré, por danos morais, no importe de R$5.000,00, autorizada a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta da autora – Insurgência da ré, para que a ação seja julgada totalmente improcedente – Descabimento – Não comprovação, pela apelante, de regularidade na contratação – Declaração de inexistência da relação jurídica, com a restituição em dobro das quantias que se revela adequada – Dano moral cabível, descontos de valores significativos em rendimentos módicos - Valores fixados pela sentença, a título de danos morais, equivalentes a R$5.000,00, que são suficientes tanto para compensar os transtornos sofridos, sem representar enriquecimento sem causa , como para inibir a ocorrência de situações semelhantes – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.